Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-59.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001420-59.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GILDETE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 205.245.951-00 (APELANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001420-59.2018.8.11.0018

APELANTE(S):

GILDETE EVANGELISTA DA SILVA.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILDETE EVANGELISTA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2 a Vara Cível de Juara/MT que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Exibição de Documentos e Tutela de Urgência n. 1001420-59.2018.8.11.0018 ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que restou comprovada a efetiva e regular contratação de empréstimo consignado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que, na hipótese, não restou comprovada a regularidade da contratação, em especial ao fato de que embora alegue o Banco Apelado que o débito fora quitado em 2018, este perdurou até o deferimento liminar para suspensão dos descontos até o ano de 2019.

Pugna
“1. Isto posto, tendo em vista a fundamentação supra, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando-se na íntegra a sentença de primeiro grau, em termos: a. Primeiramente, considerando que o prazo para cumprimento da tutela de urgência esgotou-se em 03/03/2019, deve incidir a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir do dia 04/03/2019, até a data que a decisão liminar for efetivamente cumprida pelo requerido, somando até o dia de hoje (18/04/2019), 46 (quarenta e seis) dias multa, num total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), requer sejam declaradas exigíveis as astreintes no importe de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), determinando-se nova intimação do requerido para cumprir a tutela de urgência, sob pena de nova multa; b. Sem prejuízo do acima disposto, frente à insustentável situação de superendividamento do requerente, que se encontra com mais de 67% (sessenta e sete por cento) dos seus rendimentos líquidos constritos com empréstimos, tendo em vista o reiterado descumprimento da tutela de urgência pelo requerido, requer seja expedido ofício à SAD MT, determinando-se a suspensão do desconto questionado nos presentes autos; c. Sejam declarados NULOS os contratos via cartão de crédito consignado, vez que o requerente nunca utilizou ou contratou tal serviço, conforme comprovam as “faturas” juntadas pelo requerido no id 19320964; d. Tendo em vista a inconteste QUITAÇÃO dos contratos em outubro/2011, bem como a evidente MÁ-FÉ do requerido, requer seja determinada a devolução em dobro de todos os valores pagos após outubro/2011 (R$ 52.188,58 x 2 = R$ 104.377,16), os quais devem ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais desde cada pagamento; e. Sejam declarados quitados os contratos de empréstimos em questão, constituídos por eventuais cartões de crédito que o requerente possua com o requerido, declarando-se inexigível qualquer débito ainda existente, determinando-se o cancelamento definitivo de referidos cartões; f. Por todo o ilícito praticado, em razão do sofrimento impingido ao requerente, que foi ludibriado e enganado, e tem sido privado indevidamente de significativa parcela de verba alimentar desde outubro/2011, quando o débito foi integralmente quitado, requer seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); g. Seja o requerido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.”

Nas contrarrazões, o Recorrido defende a regularidade da contratação e pugna pelo desprovimento do Recurso.

Isento do preparo recursal em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023